Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-28.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
CONDOMÍNIO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Ausência de erro material no decisum. Sentença fundamentada. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Obra realizada na área comum do condomínio. Reforma deliberada regularmente pela assembleia condominial. Aprovação do projeto na Prefeitura. Provas coligidas que demonstram a necessidade das alterações para desobstruir porta corta-fogo e manter o acesso ao salão de

Ementa:
CONDOMÍNIO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Ausência de erro material no decisum. Sentença fundamentada. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Obra realizada na área comum do condomínio. Reforma deliberada regularmente pela assembleia condominial. Aprovação do projeto na Prefeitura. Provas coligidas que demonstram a necessidade das alterações para desobstruir porta corta-fogo e manter o acesso ao salão de festas. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de reconhecimento do requerente como proprietário da área localizada na parte dos fundos do seu apartamento. Impossibilidade. Área comum insuscetível de propriedade ou posse exclusiva. Inteligência do art. 1.331, §§ 2o e 3o do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.